Tribunal: TJDFT
Processo: 0700527-31.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE. RENDIMENTOS ABAIXO DO LIMITE LEGAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência de isenção de imposto de renda.
2. Em suas razões recursais (ID 69622814), a parte requerida expõe que a concessão de tutela provisória de urgência carece dos requisitos legais necessários, especificamente da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Argumenta-se que o agravado não comprovou a existência de lesão grave ou de difícil reparação, destacando-se que os descontos questionados em seus proventos são praticados há anos sem que medidas urgentes fossem anteriormente requeridas, o que demonstra a falta de urgência na concessão da medida liminar. Além disso, ressalta-se a ausência de provas incontestáveis da doença grave alegada e a necessidade de realização de perícia, conforme previsto em lei. Adicionalmente, aduz que a decisão que antecipou a tutela confunde-se com o mérito da ação e poderia ter caráter irreversível, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa. Por fim, argumenta que a legislação não ampara a isenção completa da contribuição previdenciária pleiteada pelo agravado, mas apenas prevê uma redução da base de cálculo. Diante disso, pede a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória e determinando-se a continuidade dos descontos de contribuição previdenciária nos proventos do agravado.
3. Em contrarrazões (ID 69896940), a requerente aduz que preencheu os requisitos legais para a isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária; é aposentada, portadora de “coronopatia crônica” e “grau III da NYHA”, condições classificadas como “cardiopatia grave” segundo o art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, atualizada pela Lei no 11.052/2004. Argumenta que os laudos médicos, emitidos pela rede pública de saúde do GDF, confirmam sua saúde debilitada e têm presunção de veracidade. Além disso, com rendimentos de R$ 8.575,09 em 2024 — abaixo do dobro do teto do RGPS de R$ 15.572,04 —, defende que não deve haver incidência de contribuição previdenciária.
4. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo.
5. Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 69637186).
II. Questão em discussão
6. A controvérsia consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência para isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária.
III. Razões de decidir
7. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
8. A Lei n. 7.713/88 estabelece a isenção do imposto de renda aos rendimentos percebidos por pessoas físicas, portadora de moléstia grave, confira-se: “Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.
9. Sobre o tema, é assente entendimento do STJ de ser “desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”, consoante o enunciado de Súmula 598.
10. A legislação aplicável (art. 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008) estabelece que a contribuição previdenciária incide apenas sobre a parcela de proventos que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social para aposentados portadores de doenças incapacitantes.
11. Os autos evidenciam, através do laudo médico identificado pelo ID 227842132, um quadro clínico preocupante para a agravada, que inclui hipertensão arterial (CID I10), fibrilação atrial (CID I48), insuficiência cardíaca (CID I50) e coronariopatia crônica (CID I20) com necessidade de múltiplas angioplastias. Diante dessas condições, os descontos contínuos em seus proventos de aposentadoria exacerbam o risco de dano grave, comprometendo não apenas sua capacidade financeira mas também a continuidade e eficácia do tratamento médico necessário. É imprescindível, portanto, que medidas judiciais considerem o impacto direto na qualidade de vida e na sustentabilidade financeira do tratamento da agravada.
12. Ademais, não há perigo de irreversibilidade da medida, pois a eventual reforma da decisão impugnada implicará na necessidade de devolução dos valores recebidos pela parte contrária, conforme dispõe o art. 302 do CPC, bem como entendimento do STJ (STJ. 1a Seção. EAREsp 58.820-AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 8/10/2014.) e desta Turma Recursal (Acórdão no 837331).
13. Nesse sentido, destaco precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1951286, 0702342-97.2024.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CASSIA LIMA ROCHA CIARLINI, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.
14. A agravada recebe proventos de R$ 8.575,09 em 2024 (ID 227842129 dos autos originários), valor abaixo do dobro do teto do RGPS. Portanto, conforme a Lei Complementar Distrital no 769/2008, ela estaria isenta de contribuição previdenciária sobre seus proventos.
IV. Dispositivo e tese
15. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Sem condenação em honorários advocatícios em face da recente decisão da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais que decidiu pela não incidência de tal verba no caso de agravo de instrumento.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300; Lei 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei no 9.099/1995, art. 46.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598, STJ. 1a Seção. EAREsp 58.820-AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 8/10/2014.) e desta Turma Recursal (Acórdão no 837331; TJDFT, Acórdão 1951286, 0702342-97.2024.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CASSIA LIMA ROCHA CIARLINI, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.